Tribunal: CARF
Processo: 19613.722202/2020-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.722202/2020-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.568 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. GLOSA.
A compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de
ulterior homologação, condicionada à comprovação da origem dos créditos
compensados. Serão glosados pela Administração Fazendária os valores
compensados indevidamente pelo sujeito passivo, quando não houver amparo
legal, devida comprovação dos créditos ou decisão judicial transitada em
julgado.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo comprovar a liquidez e a certeza do seu direito
creditório utilizado no procedimento de compensação de contribuições
previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO AOS TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE
PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4o DA LEI No 6.950
DE 1981. INAPLICABILIDADE.
O artigo 4o da Lei no 6.950 de 1981, que estabelecia limite para a base de
cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros),
foi integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318 de 1986. Os
parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a
finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no
caput. Não é possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo
correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.722202/2020-88
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.722202/2020-88

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 323 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo administrativo da análise de compensações
efetuadas pela Recorrente sobre contribuições previdenciárias declaradas em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
— GFIP, nas competências de 01/2016 a 12/2017, inclusive 132/2017, no montante total de R$
14.243.911,03 (quatorze milhões, duzentos e quarenta e três mil, novecentos e onze reais e três
centavos).
O Despacho decisório, de fls. 221 a 254, em suma, traz as seguintes informações:
1. Que o contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos créditos utilizados nas
compensações em GFIP.
2. Após analisar as documentações e justificativas apresentadas concluiu que as
compensações realizadas em GFIP pelo contribuinte, no período de janeiro de
2016 a dezembro de 2017 (inclusive décimo terceiro de 2016 e 2017), não estão
de acordo com a legislação aplicável, motivo pelos quais foram glosadas e
cobradas com os devidos acréscimos legais, sem prejuízo da aplicação da multa
isolada de 150% (cento e cinqüenta por cento) sobre o total compensado
indevidamente em virtude da comprovação da falsidade da declaração, nos
termos doart. 89, §§9oe 10 da Lei n* 8.212, de 1991, bem como da respectiva
Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP.
3. Justificou as compensações pela aplicação dos entendimentos emanados pelos
tribunais superiores, em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo.
4. Informou ainda que os créditos relativos a verbas previdenciárias indenizatórias,
bem como terceiros, foram lançados indevidamente no campo "Retenção",
motivo pelo qual efetuou as retificações incluindo os valores no campo
"Compensação".
O relatório fiscal detalha as justificativas conforme abaixo:
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.722202/2020-88

13.2 Em relação as compensações efetuadas, informou tratar-se de créditos decorrentes
de verbas recolhidas indevidamente a título de aviso prévio indenizado, 1/3
constitucional de férias, quinze dias que antecedem o auxílio-doença, salário-
maternidade e horas extras, apresentando a mesma planilha já apresentada
anteriormente, já citada no item 9.3. Para embasar as compensações fez referências a
julgamentos ocorridos nas cortes superiores (STJ e STF), tais como RESP 1230957/RS
(Terço Constitucional de Férias, Aviso Prévio Indenizado e Quinze dias que antecedem
o auxílio-doença) e RE 576.967 julgado no STF (salário-maternidade).
13.3 Em relação às horas extras, mencionou que a Lei n' 13.485, de 02 de outubro de
2017, trazia em seu artigo 11 um rol exemplificativo das verbas de natureza
indenizatória indevidamente incluídas na base de cálculo das contribuições
previdenciárias, mencionando não só as horas extras, mas também o terço constitucional
de férias, os primeiros quinze dias do auxílio-doença e o aviso prévio indenizado.
Informou que referida lei foi abarcada pela Portaria da Receita Federal do Brasil n' 754,
de 21 de maio de 2018. Conclui dizendo que "a contribuição previdenciária só pode
incidir sobre as verbas de caráter remuneratório, assim entendidas aquelas que
são pagas em virtude do produto do trabalho empreendido pelo empregado
durante sua jornada de trabalho, e não sobre aqueles valores gue são pagos por
determinação da lei para recompor danos ou lesões sofridas pelo empregado em
situação de trabalho, sob pena de ocorrer um indevido - e inválido - alargamento
da hipótese de incidência dessa contribuição."
Informa, ainda, que também foi glosada e cobrada com os devidos acréscimos
legais, nos termos do art. 89, §9o da Lei no 8.212/1991, parte da retenção informada na
competência 02/2017, pelos motivos expostos no relatório fiscal (itens 9.6, 9.7, 13.6.2 e 13.6.3).
Decidiu a autoridade fiscal pela NÃO HOMOLOGAÇÃO dos valores das
compensações declaradas nas GFIPs do estabelecimento matriz, referentes às competências
relacionadas no relatório (item 58), bem como parte da retenção informada na GFIP do
estabelecimento matriz, competência 02/2017 (item 59 acima), cujo montante resultou no valor
originário total de R$14.248.210,92 (quatorze milhões, duzentos e quarenta e oito mil, duzentos
e dez reais e noventa e dois centavos).
Em 17/02/2021, o sujeito passivo interpôs a manifestação de inconformidade, de
fl. 262 a 294, alegando, em síntese, o que segue:
1. Defende que as compensações decorrem de recolhimentos previdenciários a
maior, advindos da tributação indevida sobre verbas de natureza indenizatória
além do extrapolamento ao limite legalmente estabelecido de 20 salários-
mínimos sobre as contribuições a outras entidades (terceiros).
DA ORIGEM DOS CRÉDITOS OBJETO DE COMPENSAÇÃO - Verbas
Indenizatórias
2. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no
1.230.957, pacificou o entendimento de que as verbas de natureza indenizatória
não deveriam compor a base de cálculo do salário-de-contribuição.
2.1) Do Aviso Prévio indenizado
2.2) Do Terço Constitucional de Férias
2.3) Quinze Dias que antecedem o Auxílio-Doença
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.722202/2020-88

2.4) Salário Maternidade
2.5) Horas Extras
DA ORIGEM DOS CRÉDITOS OBJETO DE COMPENSAÇÃO - Limite
de 20 Salários Mínimos para a Base de Cálculo de Terceiros (Outras
Entidades)
3. Entende que a legislação vigente impõe um limite máximo de vinte salários-
mínimos para a base de cálculo das contribuições destinadas ao FNDE, INCRA,
SESC, SENAC e SEBRAE.
4. Diz que a limitação da base de cálculo das contribuições devidas a outras
entidades foi inicialmente estabelecida junto ao artigo 14 da Lei no 5.980/1973.
5. Transcreve julgados visando corroborar o seu entendimento.
DA INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL PARA COMPENSAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES
DE
TERCEIROS
COM
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
6. Defende que, diante do fato da Lei no 8.212/91 não restringir o alcance do
instituto da compensação, no que toca às contribuições a terceiros, a Instrução
Normativa RFB no 900/08, alterada pela IN 1300/2012 e posteriormente revogada
pela IN 1.717/2017, teria exorbitado seu papel regulamentar, demostrando-se
manifestamente ilegal, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
7. Afirma que é plenamente possível a compensação das contribuições de terceiros.
Explica que em razão do sistema não permitir que a Recorrente pudesse efetivar
tais compensações, não restou alternativa senão realizá-las via GFIP com as
contribuições previdenciárias.
8. Conclui que não pode a Recorrente ser penalizada com a glosa de suas
compensações em razão de uma impossibilidade sistêmica que em descompasso
com o entendimento atual tanto do STJ quanto da PGFN.
DA AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA GFIP
9. Informa que os requisitos necessários para a configuração e exercício pleno do
direito de compensar estão supeditados pelas seguintes normas jurídicas, todas no
plano legal: art. 165 do CTN, art. 66 da Lei 8.383/91, art. 26 da Lei 11457/02, art.
89 da Lei 8212/91 e, ainda, em alguns dispositivos da Lei 9.430/96.
10. Entende que essas regras determinam que a compensação deverá ser realizada
com as contribuições devidas à Previdência Social, devendo ainda ser realizada
com as importâncias correspondentes aos períodos subsequentes àqueles a que se
referem os valores pagos indevidamente ou a maior.
11. Afirma que se valeu de ajustes sobre as informações da GFIP de modo a
viabilizar o procedimento de compensação do crédito apurado e devidamente
comprovado.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.722202/2020-88

12. Ressalta que no tocante às guias das competências 13/2016 e 02/2017 houve
inicialmente uma inconsistência nos valores informados a título de retenção, o
que já fora retificado antes mesmo da emissão do Despacho Decisório.
13. Conclui que foram cabíveis e corretas as compensações praticadas pela
Recorrente, que se valeu de procedimentos legalmente previstos para o
aproveitamento do crédito apurado.
DA ABUSIVIDADE DA MULTA DE 150%
14. Entende que a aplicação da multa isolada prevista no artigo 89, §10, da Lei no
8.212/91, supostamente em decorrência da falsidade das compensações
declaradas em GFIP, no patamar de inacreditáveis 150% sobre o valor glosado,
não deve prevalecer, vez que ofende aos princípios constitucionais de vedação ao
confisco, proporcionalidade e razoabilidade.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 323 e ss, cujo dispositivo considerou a
manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
Ementa:
VERBAS INDENIZATÓRIAS. COMPROVAÇÃO.
Alegações de verbas indenizatórias incluídas no lançamento devem ser especificadas e
comprovadas, mormente quando o lançamento tem como base de cálculo valores
declarados em GFIP.
SALÁRIO MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
Conforme decisão proferida pelo STF, ao julgar o tema 72 de repercussão geral e
Pareceres proferidos pela PGFN, é inconstitucional a incidência da contribuição
previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não tem competência para apreciar alegação, ainda que
indireta, de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos que integram a
legislação tributária.
CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS DESTINADAS A OUTROS ENTES OU
FUNDOS. TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE VINTE SALÁRIOS
MÍNIMOS.
INAPLICABILIDADE.
PROIBIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO A QUALQUER FIM. PARÁGRAFO
ACÉFALO. NOVA ORDEM JURÍDICA.
A limitação da base de cálculo da Contribuição de Terceiros (outras entidades e fundos)
a vinte salários mínimos era uma sistemática consoante a ordem jurídica anterior à
fundada pela Constituição de 1988. A atual ordem jurídica veda expressamente a
vinculação do salário mínimo para qualquer fim, sem margens para ser excepcionada
por um parágrafo acéfalo, sem caput, pinçado de norma anterior a 1988 que além de
contrariar técnica legislativa não possui densidade jurídica suficiente para alterar
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.722202/2020-88

normas constitucionais como a citada vedação de vinculação do salário mínimo para
qualquer fim, a contida no ADCT que revoga após dois anos da promulgação da atual
Constituição os incentivos que não forem confirmados por lei e inclusive no que diz
respeito aos valores sobre os quais o atual ordenamento jurídico se estrutura e busca
consolidar, mormente a educação básica pública, financiada pela contribuição social do
salário educação e o importante papel desempenhado pelo Sesc, Incra e Sebrae.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO.
A vedação constitucional de utilização de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador, que deve observar tal princípio na elaboração da lei. Uma vez editada a
norma legal, ao agente do fisco cabe, apenas, a sua aplicação.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
FEDERAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal mister
incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 347 e ss), reiterando, em grande parte, os termos de sua impugnação.
Às e-fls. 547 e ss, consta contrarrazões da União (Fazenda Nacional), requerendo
seja negado provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se a decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações e
os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.722202/2020-88

Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
2. Mérito.
Conforme narrado, trata o presente processo administrativo da análise de
compensações efetuadas pela Recorrente sobre contribuições previdenciárias declaradas em Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social — GFIP, nas competências de 01/2016 a 12/2017, inclusive 132/2017, no montante total
de R$ 14.243.911,03 (quatorze milhões, duzentos e quarenta e três mil, novecentos e onze reais e
três centavos).
Em Despacho Decisório (e-fls. 221 e ss), a autoridade fiscal decidiu pela NÃO
HOMOLOGAÇÃO dos valores das compensações declaradas nas GFIPs do estabelecimento
matriz, referentes às competências relacionadas (item 58), bem como parte da retenção
informada na GFIP do estabelecimento matriz, competência 02/2017 (item 59), cujo montante
resultou no valor originário total de R$14.248.210,92 (catorze milhões, duzentos e quarenta e
oito mil, duzentos e dez reais e noventa e dois centavos).
Conforme o Termo de Início de Procedimento Fiscal, fl. 2, as divergências
encontradas foram entre Valores de retenção de CP em nota fiscal e o valor de retenção
compensado. Do valor de R$ 71.992.611,07 foi comprovado o recolhimento em GPS o valor de
57.164.449,18 restando 14.828.161,89 de divergência.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 262 e ss),
alegando, em suma, que: (i) os créditos objeto de compensação tem origem em verbas
indenizatórias; (ii) outro entendimento não há que o reconhecimento da limitação da base de
cálculo mensal das contribuições de terceiros a vinte salários-mínimos, limitação essa a ser
imposta sobre a totalidade do salário-de-contribuição da folha de pagamento mensal e justifica o
cálculo e compensação dos créditos previdenciários decorrentes dos recolhimentos a maior
praticados dentro dos últimos 5 (cinco) anos; (iii) inexistência de vedação legal para a
compensação de contribuições de terceiros com contribuição previdenciária; (iv) desnecessidade
de retificação da GFIP; (v) abusividade da multa de 150%.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, por sua vez,
considerou a manifestação de inconformidade improcedente, com base nos seguintes
argumentos, em suma:
(i)
A alegação de que as compensações decorrem de verbas de natureza indenizatória
não se sustenta, uma vez que, a eventual existência de qualquer verba
indenizatória deveria ser apontada e comprovada pela autuada, não basta, como
fez a autuada, simplesmente relacionar genericamente todas as verbas
indenizatórias que entende que não compõem a base de cálculo das contribuições
previdenciárias;
(ii)
O período abrangido pelo suposto recolhimento indevido de verbas
indenizatórias, 2011 a 2013, estão parcialmente alcançados pela decadência nos
períodos utilizados;
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.722202/2020-88

(iii)
O detalhamento das verbas que considerou indenizatória, fls. 169 a 171, estão
verbas sabidamente de natureza salarial não amparado por decisão judicial,
especialmente as horas extras que envolvem os maiores valores;
(iv)
Não foi encontrado relação dos valores de divergentes de crédito de retenção de
NF, R$ 14.828.161.90, com os valores de verbas indenizatórias e/ou contribuição
de terceiros acima do limite de 20 salários, R$ 11.329.372,50 e R$ 32.679.144,11
respectivamente;
(v)
Não restou demonstrado a razão para lançar incorretamente valores de retenção
de NF em campo próprio da GFIP no lugar de informar no campo ordinário de
compensação.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual alega, em síntese
que (a) foram juntadas aos autos planilhas demonstrativas contendo o detalhamento do saldo
compensado, (b) as rubricas glosadas pela fiscalização têm caráter indenizatório, (c) a base de
cálculo das contribuições destinadas a terceiros está limitada 20 salários-mínimos, (d) não existe
vedação legal para a compensação de contribuições de terceiros com contribuição previdenciária
e (e) a ausência de retificação das GFIPs não é óbice ao direito creditório.
Pois bem. De início, destaca-se que a compensação é modalidade de extinção do
crédito tributário previsto nos arts. 156, inciso II, e 170, caput, do Código Tributário Nacional. A
extinção do crédito tributário, entretanto, ocorre sob condição resolutória de ulterior
homologação, a ser realizada pela Receita Federal do Brasil/RFB, mediante comprovação da
existência e liquidez dos referidos créditos, constituindo-se direito subjetivo do contribuinte
realizar por sua iniciativa compensações de valores recolhidos indevidamente, sem qualquer
participação do Fisco.
Nesse sentido, a compensação de contribuições previdenciárias informada em
GFIP está sujeita à homologação da autoridade administrativa. Não havendo a confirmação do
crédito, procede-se à glosa dos valores compensados indevidamente.
Nesta seara, e nos termos do artigo 89 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, as contribuições sociais
previdenciárias somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
Com efeito, dentre outros requisitos a serem estabelecidos pela Receita Federal, é
premissa básica que a compensação somente poderá ser levada a efeito quando devidamente
comprovado o pagamento e/ou recolhimento indevido.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que o contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos previdenciários seja líquido e certo,
passível de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover
compensações, ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da
contribuinte esteja devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Conforme demonstrado pela autoridade fiscal, no Despacho Decisório de e-fls.
221 e ss, os documentos e esclarecimentos apresentados pelo contribuinte não conseguiram
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.722202/2020-88

comprovar a liquidez e certeza dos créditos utilizados nas compensações efetuadas nas GFIPs
apresentadas, tendo o contribuinte optado por não retificar as GFIPs excluindo as compensações
realizadas.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para as compensações
efetuadas pelo contribuinte. Isso porque, consoante restou circunstanciadamente demonstrado na
lide, o autuado intimado e re-intimado a comprovar os valores compensados em sua GFIP, não o
fez, impossibilitando, portanto, aferir a certeza e liquidez dos pretensos créditos que serviram de
compensação, tendo se limitado a juntar as planilhas de e-fls. 33/38, denominadas “Planilhas
Contribuições Parafiscais” e planilhas de e-fls. 86/89, denominadas “Planilhas Verbas
Indenizatórias”, mas que isoladamente não se prestam a comprovação do direito creditório.
Tal fato não passou desapercebido pela decisão recorrida, ao consignar
expressamente que:
[...] Entretanto a alegação de que as compensações decorrem de verbas de natureza
indenizatória não se sustenta, uma vez que, a eventual existência de qualquer verba
indenizatória deveria ser apontada e comprovada pela autuada, não basta, como fez a
autuada, simplesmente relacionar genericamente todas as verbas indenizatórias que
entende que não compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Tem-se, pois, que em nenhum momento o sujeito passivo apresentou, com o fim
de comprovar a incidência das verbas que alega possuir natureza indenizatória, os resumos
impressos e em meio digital (txt) das folhas de pagamento de todos os segurados empregados,
contribuintes individuais, trabalhadores avulsos que prestaram serviços ao sujeito passivo a partir
da primeira competência originária dos créditos compensados.
Ademais, conforme bem destacado pela decisão recorrida, não foi encontrado
relação dos valores de divergentes de crédito de retenção de NF, R$ 14.828.161.90, com os
valores de verbas indenizatórias e/ou contribuição de terceiros acima do limite de 20 salários, R$
11.329.372,50 e R$ 32.679.144,11 respectivamente. Da mesma forma, não restou demonstrado a
razão para lançar incorretamente valores de retenção de NF em campo próprio da GFIP no lugar
de informar no campo ordinário de compensação.
Não se trata de ignorar o fato de que não incidem contribuições previdenciárias
sobre determinados verbas nitidamente indenizatórias. A questão que envolve o presente caso,
diz respeito à comprovação no sentido de que a origem do crédito alegado diz respeito a esses
fatos. E, conforme se depreende da decisão recorrida, o contribuinte não fez a comprovação do
seu direito creditório, cabendo salientar ter sido o recorrente intimado e re-intimado a comprovar
o seu direito creditório, o que não o fez até o presente momento.
Ainda que se tenha ciência de pronunciamentos judiciais favoráveis a tese
defendida pelo recorrente, sobre a natureza indenizatória de determinadas verbas, não há
demonstração e comprovação de quanto e quando recolheu a exação sobre tais verbas, tampouco
que houvera o seu pagamento/creditamento em sua folha, não sendo suficiente a juntada aos
autos de planilhas elaboradas unilateralmente e desacompanhadas dos documentos que lhe dão
suporte comprobatório.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.722202/2020-88

Diante de tais constatações, por ausência de documentação, resta prejudicada a
análise de que, de fato, foram cumpridos todos os requisitos necessários à compensação
administrativa de direito creditório.
Com base no tradicional critério de distribuição do ônus da prova, cabe ao sujeito
passivo, ora recorrente, comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, compete-lhe a
demonstração dos elementos exigidos para o nascimento da relação jurídica na condição de
credor do Fisco e, desse modo, legitimar o encontro de contas entre débito e crédito por meio da
compensação tributária.
O Código de Processo Civil, veiculado pela Lei no 13.105, de 16 de março de
2015, aplicado em caráter subsidiário ao processo tributário federal, contém previsão expressa
sobre a distribuição do ônus probatório, cabendo ao autor quanto ao fato constitutivo de seu
direito, no caso, a existência dos créditos que serviram para a compensação.
É imprescindível, portanto, que o contribuinte demonstre, por meio da linguagem
de provas, as afirmações que alega, em especial a existência e a liquidez dos créditos
compensáveis.
Registre-se, que ao admitir a compensação na forma pretendida pelo contribuinte,
estaríamos não só malferindo o disposto no artigo 89 da Lei no 8.212/91, mas também
interpretando àquela norma de forma extensiva, o que vai de encontro com a legislação de
regência, como acima demonstrado.
Destarte, cabe pontuar que a compensação tributária somente é admitida para
crédito imbuído dos atributos de certeza e liquidez, sendo indevida quando a certeza do crédito
utilizado não estiver seguramente estabelecida. Não comprovado o recolhimento indevido de
contribuições, não se evidencia qualquer crédito em favor do contribuinte, sendo cabível a glosa
das compensações efetuadas.
Independentemente da causa, o fato é que o contribuinte não apresentou os
elementos necessários para a comprovação da certeza e liquidez do suposto direito, o que impede
a homologação da compensação, sobretudo em face do princípio da indisponibilidade do
interesse público. A esse respeito, Fabiana del Padre Tomé1, em estudo específico sobre o ônus
da prova no processo administrativo fiscal, conclui o seguinte:
O direito à produção probatória decorre da liberdade que tem a parte de argumentar e
demonstrar a veracidade de suas alegações, objetivando convencer o julgador. Visto por
outro ângulo, o direito à prova implica a existência de ônus, segundo o qual
determinado sujeito do processo tem a incumbência de comprovar os fatos por ele
alegados, sob pena de, não o fazendo, ver frustrada a pretendida aplicação do direito
material. Desse modo, a prova dos fatos constitutivos cabe a quem pretenda o
nascimento da relação jurídica, enquanto a dos extintivos, impeditivos ou modificativos
compete a quem os alega.
Ora, o contribuinte alega que seu indébito decorre em parte de pagamento de
verbas indenizatórias a seus empregados, sobre as quais não incidiriam as contribuições

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. O ônus/dever da prova no processo administrativo tributário. In: Segurança Jurídica
na tributação e Estado de Direito. II Congresso Nacional de Estudos Tributários – IBET. Coordenação: Eurico
Marcos Diniz de Santi. São Paulo: Noeses, 2005. p. 159.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.722202/2020-88

previdenciárias. Dessa forma, deveria ter demostrado o efetivo recolhimentos sobre tais rubricas,
o que não foi feito, tendo apenas apresentado planilhas que supostamente demonstrariam os
saldos a serem compensados.
Assim, correta a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito previdenciário,
atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como
se acolher a sua pretensão.
Por fim, no que diz respeito ao argumento de que as contribuições devidas a
Terceiros deveriam se limitar a 20 salários-mínimos das bases de cálculo, em decorrência da
aplicação do parágrafo único do artigo 4o da Lei 6.950/81, além de o sujeito passivo não ter
comprovado a liquidez e certeza do crédito tributário que alega ter compensado, entendo que não
assiste razão ao recorrente.
A começar, trata-se de matéria estranha aos autos, eis que não há possibilidade de
compensação em GFIP de eventual crédito relativo a terceiros.
Ademais, o Decreto-lei no 2.318/86, ao expressamente revogar em seu art. 1o, I e
II, o teto limite previsto nos arts. 1o e 2o do Decreto-lei no 1.861/81, tornou sem efeito o limite
anteriormente previsto no parágrafo único do art. 4o da Lei no 6.950/81, tanto no que se refere às
contribuições sociais devidas à previdência social, quanto às contribuições parafiscais,
destinadas a terceiros, atualmente denominadas contribuições de intervenção no domínio
econômico.
Entendo, pois, que não se aplica o limite de 20 salários-mínimos previsto no
parágrafo único do artigo 4o da Lei n° 6.950/81 à base de cálculo das contribuições destinadas a
outras entidade e fundos (Terceiros), em decorrência da revogação do dispositivo mencionado.
A propósito, a discussão sobre a não revogação do parágrafo único do art. 4o da
Lei no. 6.950/1981 foi recebida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de julgamento
dos Recursos Especiais no.s 1.898.532 e 1.905.870 (Tema 1079), na sistemática de tema
repetitivo e o resultado vinculará o CARF. Contudo, atualmente, não há qualquer decisão que
vincule este Conselho, cabendo destacar, inclusive, que apesar de o julgamento ainda não ter
sido finalizado, há duas manifestações desfavoráveis à tese defendida pelo recorrente.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.722202/2020-88

Fl. 585
DF CARF MF
Original